Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — TACIN — ICMS — DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO – NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010143-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), VIDROVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.141.110/0001-61 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — TACIN — ICMS — DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO – NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e Vidrovel Peças e Acessórios LTDA – ME, contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto para afastar a prescrição da pretensão executiva da certidão de dívida ativa n. 20181169143 e rejeitar o pedido quanto ao excesso de execução, mantendo tão só a ilegalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio (TACIN).

Vidrovel Peças e Acessórios LTDA – ME, em suas razões, assevera que “
ao afastar a prescrição sob o fundamento de que o lançamento/ constituição do crédito se deu com o Aviso de Cobrança n. 2085529 na data 11 de julho de 2018, omitiu-se esta e. Corte sobre a consumação da decadência (questão de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, inclusive)
”.

Defende que “
ocorridos os fatos geradores no ano de 2012, o termo inicial do quinquídio decadencial é a data de 01.01.2013 e o termo ad quem a data de 31.12.2017
”, logo, “
como o lançamento se deu mediante o Aviso de Cobrança n. 2085529 na data 11 de julho de 2018, ou seja, APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL (31.12.2017), impõe-se o reconhecimento da extinção do crédito tributário pela consumação da decadência
”.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, na forma delineada.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta a ocorrência de omissão
por não se atentar para o julgamento final da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, que versa sobre a temática ora debatida
, de ofício, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Alega que “
o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas pro futuro)
” e que por isso “
curial anotar que o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica a necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense
”.

Por fim, requer o “
PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos EFEITOS INFRINGENTES para manter incólume a cobrança de TODOS os débitos de TACIN cobrados por meio da Execução Fiscal no 1000374-75.2021.8.11.0003, nos termos da fundamentação alhures
”.

Contrarrazões apresentadas por Vidrovel Peças e Acessórios LTDA ME (id. 128573189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor do acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — SEM REPAROS – OBSERVÂNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - ICMS — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, com efeitos ex tunc, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”.

2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3. Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível na exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Trata-se de meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Do recurso oposto por

Vidrovel Peças e Acessórios Ltda ME
. O ponto de insurgência da empresa se atém em suposta omissão quanto à consumação da decadência.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Prescrição. Já em relação ao prazo decadencial/prescricional da pretensão executiva citado nas razões recursais, a decisão agravada consigna:

“(...) Decadência.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a não ocorrência da decadência.

No que diz respeito à decadência, em se tratando de ICMS, para fins de cômputo do prazo prescricional, no caso de auto lançamento ou lançamento por homologação, o marco inicial é data de vencimento estipulada para pagamento.

No entanto, o caso em análise trata-se de descumprimento de obrigação acessória (16.3.31 – falta de emissão de documentos fiscais), o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN.

(...)

Verifica-se que o crédito foi lançado de ofício, com aviso de cobrança registrado na conta corrente fiscal da empresa em 13/10/2014 (no1182028/339/108/2014), com registro de ciência em 13/10/2014 (id. 51260198).

Dessa forma, verifica-se que a forma de constituição dos créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS.

(...)

Anoto que uma das formas de se constituir o crédito é o Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, nos termos do artigo 39-B da Lei no 7.098/1998.

Dito isso, verifica-se que ocorrendo os fatos geradores em 09/2012 e 12/2012 e não havendo o pagamento, o fisco teria o prazo de cinco anos, a partir de 01 de janeiro de 2013, para constituir o crédito tributário.

Assim, a constituição do crédito tributário, com a notificação na conta corrente fiscal da empresa em 13/10/2014 ocorreu dentro do quinquídio legal, não havendo, portanto, que se falar em decadência.

Prescrição.

O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua vez, elencava em sua redação original as hipóteses interruptivas da prescrição.

(...)

No caso em debate, a execução foi proposta em 11/01/2021, portanto, durante a vigência da Lei Complementar no 118/2005. O despacho inicial foi proferido no em 12/01/2021. Logo, considerando o início do prazo prescricional (13/10/2014), resta consumada a prescrição do direito de ajuizar a ação relação aos fatos geradores de 09/2012 e 12/2012. (...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1000374-75.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 51583339, fls. 5/9). (sem negrito no original)

Ou seja,
não obstante o sustentado pelo agravante, o juízo a quo somente reconheceu a prescrição da certidão de dívida ativa no 20181169143, a qual passo a analisar”.

O juízo
a quo
, quando da decisão objeto do recurso interposto, analisou a questão quanto à decadência, ao que pontuou:

“DECADÊNCIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a não ocorrência da decadência.

No que diz respeito à
decadência
, em se tratando de ICMS, para fins de cômputo do prazo prescricional, no caso de auto lançamento ou lançamento por homologação, o marco inicial é data de vencimento estipulada para pagamento.

No entanto, o caso em análise trata-se de descumprimento de
obrigação acessória
(16.3.31 –
FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS)
, o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN.
In verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS E GFIP.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, DO CTN.
INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. ART. 32-A DA LEI 8.212/91. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA IMPOSIÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. PROJETO DE LEI. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
De acordo com o art. 113, § 3o, do CTN, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária e, partir daí, sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV ou VI, do CTN. 2. Tratando-se de lançamento de ofício, a regra a ser observada é a do art. 173, I, do CTN. 3. Hipótese em que não transcorreram mais de 05 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a constituição do crédito tributário
, de modo que não há se falar em decadência. 4. Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória, a multa incide em decorrência do ato omissivo. O art. 32-A da Lei 8.212/91 não dá direito ao contribuinte de ser intimado para cumprir o dever legal antes da imposição da penalidade pecuniária. 5. Projeto de lei, que sequer foi aprovado na CCJ, não é dotado de qualquer eficácia e, obviamente, não tem o condão de afastar a legislação em vigor que dispõe de modo contrário. 6. Vencida na fase recursal, a parte autora deve arcar com honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.(TRF-4 - AC: 50550202920164047000 PR 5055020-29.2016.404.7000, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 21/06/2017, PRIMEIRA TURMA)”

Verifica-se que o crédito foi lançado de ofício, com
aviso de cobrança registrado na conta-corrente fiscal da empresa em 13/10/2014 (no1182028/339/108/2014)
,
com registro de ciência em 13/10/2014
(
id. 51260198).

Dessa forma, verifica-se que a forma de constituição dos créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS.

Por sua vez, a constituição definitiva do crédito se dá com a ciência do lançamento ou do auto de infração, conforme súmula 153, do Tribunal Federal de Recursos:

“
Constituído, no quinquídio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos
.”

Sobre o assunto, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ SOLUÇÃO FINAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 09/1990. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA
. 1.
A constituição definitiva do crédito tributário (lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte (auto de infração
), exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se de informações prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e GIA. Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 do CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011).

Anoto que uma das formas de se constituir o crédito é o
Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal
, nos termos do
artigo 39
-B da Lei no 7.098/1998.

Dito isso, verifica-se que ocorrendo os fatos geradores em
09/2012 e 12/2012
e não havendo o pagamento, o fisco teria o prazo de cinco anos, a partir de
01 de janeiro de 2013
, para constituir o crédito tributário.

Assim, a constituição do crédito tributário, com a notificação na conta-corrente fiscal da empresa em
13/10/2014
ocorreu dentro do quinquídio legal, não havendo, portanto, que se falar em decadência”.

Somente o Estado de Mato Grosso recorreu da decisão e a questão da decadência já havia sido afastada pelo juízo
a quo
. Somado a isso, diante dos elementos que levaram o afastamento da prescrição, e bem pontuado na decisão agravada, não há falar em acolhimento dos presentes embargos que, ao fim e ao cabo, é a rediscussão da matéria.

Do recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso
. O Estado de Mato Grosso sustenta, conforme já anunciado, que não foi considerado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.811.0000 pelo Órgão Especial deste e. Tribunal, realizado no dia 19/10/2021 (Pje no 1003057-65.2019.811.0000, Id. 106139993), e restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ/MT, Órgão Especial, Ação Direta Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.811.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, Dje em 27/10/2021).

Ocorre que a decisão embargada assim fundamentou:

“[...]

N
o ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, afetado à sistemática da repercussão geral, Tema 16, firmou a seguinte tese (
leading case
RE 643.247
):

‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município

a criação de taxa para tal fim’. (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017)

Ademais, em 12/06/2019, acolheu embargos de declaração para “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Em 11/10/2019, no julgamento da
ADI 2908/SE
, a Corte Suprema, por maioria,
declarou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado do Sergipe
. O acórdão restou assim ementado:

[...]

Opostos embargos de declaração, sob o fundamento da modulação de efeitos, foram rejeitados:

[...]

Portanto, em momento posterior, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, não houve a modulação dos efeitos.

[...]”

Ademais, está no artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999:

“a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”

Vale dizer, ainda, que o Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração, vem decidindo sobre a questão do seguinte modo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – TACIN - ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração no 1059550-36.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 15/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. In casu, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja
, ex tunc.

3. Embargos de declaração rejeitados (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração no 1027420-90.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, DJE 13/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N° 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2.Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

3.Nos termos do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança.

Ademais, conforme entendimento do STF e STJ, não se aplica artigo 85, § 11, do CPC quando não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012755-69.2019.8.11.0041, relator Juiz Convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, DJE 20/04/2022)

Os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado.

Em relação ao julgamento da ADI no 1003057-65.2019.811.0000, consta no corpo do voto que o pedido de sobrestamento do processo foi rejeitado porque
“na ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, não foi determinada a suspensão da tramitação dos processos relacionados à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN”.
(Id. 120704988 – fls. 4).

Deste modo, por via transversa, pretende-se a revisitação do julgamento, situação que não se adequada à função jurídico-processual dos embargos.

Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Dispositivo

Em face do exposto,
conheço dos embargos opostos
por

VIDROVEL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME e

ESTADO DE MATO GROSSO

e os
REJEITO
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022